Tribunal: STF
Processo: HC 261036
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jean Henrique de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento no agravo regimental no AREsp 2.887.107/MG (evento 2, fls. 71-78).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (evento 3, fls. 164-172).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do crime imputado ao paciente para o de posse de drogas para consumo pessoal, em razão da ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos em sua posse (19,22g de cocaína). Argumenta a desnecessidade do reexame fático-probatório e ausência de elementos que indique a traficância do entorpecente. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 73):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Jean Henrique de Souza contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por sanções restritivas de direitos. O agravante sustenta a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos e pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da mesma lei, argumentando ausência de provas suficientes para caracterizar o tráfico. Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e provido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na via do recurso especial, revalorar os elementos fáticos constantes dos autos para desclassificar a conduta do agravante de tráfico de drogas (art. 33) para porte de drogas para uso pessoal (art. 28), à luz da jurisprudência do STJ e da vedação ao reexame de provas imposta pela Súmula 7/STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Corte de origem fundamenta a condenação com base em ampla prova dos autos, especialmente na quantidade e forma de acondicionamento da droga (34 papelotes de cocaína, totalizando 19,22g), no depoimento de policiais, na apreensão de dinheiro em espécie e materiais comumente utilizados para fracionamento e venda, e nas circunstâncias da apreensão, que indicam finalidade mercantil. 



    4. A desclassificação pretendida pela defesa exige a revaloração do conjunto probatório, o que pressupõe rediscussão das premissas fáticas fixadas pela instância ordinária, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7 do STJ. 



    5. A decisão agravada não apresenta ilegalidade ou teratologia, tendo aplicado corretamente a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao pleito de desclassificação da conduta, consignou que (evento 2, fls. 75-8):



     “(...) 



    A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 380-383):



    Trata-se de agravo interposto por JEAN HENRIQUE DE SOUZA contra decisão de fls. 330-331, que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    No agravo em recurso especial, a parte sustenta que não pretende o reexame de provas, mas sim a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação dos fatos (fls. 337- 346).



    No recurso especial, sustenta-se violação dos arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/06, aduzindo que houve ilegal inversão do ônus da prova, cabendo à acusação comprovar a traficância, e não ao acusado provar que era usuário (fls. 311-320).



    Requer o provimento do recurso, a fim de que ocorra a desclassificação da conduta do recorrente para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.



     [...]



    O recorrente foi condenado pelo juízo de primeiro grau, como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos. Interposta apelação pela defesa, restou parcialmente provida apenas para reduzir a pena pecuniária.



    Acerca da controvérsia trazida no recurso especial, colhe-se do acórdão recorrido (fls. 294-301):



    A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/09, Auto de Apreensão de fl. 10, Exame preliminar de drogas de fls. 29 /30 e laudo toxicológico definitivo de fls. 35/36. 



    Do mesmo modo, a autoria delitiva não consente dúvidas.



    Perante a autoridade policial, o acusado confessou a propriedade das drogas arrecadadas em sua residência, mas disse que elas se destinavam ao seu consumo pessoal (fl. 26). 



    Em juízo, o Apelante manteve a usa versão, alegando que todas as drogas apreendidas em sua residência lhe pertenciam, mas se destinavam ao seu próprio consumo (PJe mídias). 



    Contudo, a versão do acusado não convence, tendo restado isolada nos autos.



    O policial militar Wagner Ribeiro de Oliveira, que participou das diligências, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou a apreensão de drogas na residência do Apelante. Disse que as substâncias ilícitas foram encontradas dentro de uma caixa de whisky que estava na cozinha. Além disso, relatou que também houve a apreensão de um telefone celular e cédulas de pequeno valor, totalizando R$ 450,00, bem como alguns saquinhos de chupchup. Pontuou que o Apelante reside apenas com o pai em sua residência e que o genitor não reconheceu os objetos apreendidos como de sua propriedade (fls. 38/39 e PJe mídias). 



    No mesmo sentido, foi o relato de Cleiton Martins, que confirmou a apreensão de drogas na residência do réu, pontuando que foi ele mesmo quem localizou as substâncias. Esse policial acrescentou que o acusado é conhecido por envolvimento com a traficância (PJe mídias).



    O policial militar Luiz Araújo Barbosa Lourenço, em juízo, apesar de não se recordar especificamente do ocorrido na data da denúncia, confirmou que o acusado é bastante conhecido no meio policial como traficante de drogas (PJe mídias). 



    É cediço que os depoimentos de policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.



    Frise-se, as declarações dos policiais só perdem “a sua credibilidade se vier comprovado nos autos que têm algum interesse no deslinde da causa” (AgRg no ARESP 1.390.841/MG), o que não se verifica na hipótese em questão.



    O pai do acusado, Alexssandro de Souza, confirmou a abordagem policial, bem como a localização de drogas no imóvel. Informou que o Apelante já vinha se comportando de modo estranho em razão do uso de drogas, sendo certo que os entorpecentes apreendidos realmente pertenciam a ele, mas se destinavam ao consumo pessoal (PJe mídias).



    Entretanto, o relato do pai do acusado não prejudica o convencimento.



      Pelas circunstâncias da apreensão e pelas provas coligidas aos autos, não há dúvidas de que as drogas apreendidas pertenciam ao Apelante e que se destinavam ao tráfico.



    Registra-se que o tipo penal inserto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, bastando para a sua consumação o preenchimento de qualquer um dos verbos do núcleo. Assim, a conduta criminosa do Apelante consistiu em “ter em depósito” substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Em relação ao pleito defensivo de desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06, de uso de drogas, por todo o exposto, mostra-se impossível, eis que a prática da traficância, isto é, a destinação mercantil das drogas apreendidas, restou suficientemente demonstrada. 



    Nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”



    Portanto, não se olvida que a quantidade e natureza da droga apreendida não podem ser utilizadas como critérios exclusivos para distinguir o traficante do usuário.



    Além disso, a condição de usuário de drogas não exime o Apelante de ser, também, traficante, o que, aliás, é bastante comum, pois os agentes passam a vender entorpecentes para sustentar o próprio vício.



    De fato, a i. defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que todas as drogas apreendidas em poder do acusado eram destinadas ao seu consumo exclusivo, o que a incumbia, nos termos do art. 156 do CPP.



    Por tais considerações, impossível acatar os pleitos absolutório e desclassificatório formulados pela defesa, pelo que mantenho a condenação nas iras do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Verifica-se que a Corte de origem, mediante exauriente exame dos fatos e provas constantes dos autos, entendeu por comprovada a responsabilidade penal do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo impossível acatar as teses absolutória e desclassificatória. Para tanto, considerou-se as circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos trinta e quatro papelotes de "cocaína", pesando aproximadamente 19,22g (fl. 221), além de saquinhos "chup-chup" e a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro.



    Nesse contexto, a revisão do acórdão, de modo a acolher o pleito desclassificatório, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula 7 /STJ.



    De fato, "Cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a suficiência probatória para a condenação (Súmula 7 /STJ) (ut, AgRg no REsp 1.716.998/RN, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/5/2018)" (AgRg no AREsp n. 2.570.018/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) 



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser mantida.



    Com efeito, a tese de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 foi devidamente analisada e afastada pelo Tribunal de origem, com base em elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam a finalidade mercantil das substâncias apreendidas, inclusive em razão da quantidade de droga, das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento e dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, como o depoimento de testemunhas policiais e do próprio genitor do agravante.



    A pretensão recursal, ao buscar o reexame desses elementos para infirmar as premissas fáticas adotadas pela instância ordinária, encontra óbice na Súmula 7/STJ, uma vez que demandaria revolvimento do acervo probatório, providência incabível na via especial.



    Nem mesmo se verifica inversão indevida do ônus da prova, pois, havendo provas suficientes para a condenação para o tráfico, a parte agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que as drogas seriam destinados ao consumo pessoal. Nesse sentido:



    (...)



    Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão ora agravada, tampouco demonstra a parte agravante a ocorrência de error in judicando ou violação literal de dispositivo legal apta a ensejar a reforma do julgado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.”



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente